Tribunal: TJES
Processo: 5003251-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003251-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAYDES VIANA DE BARROS BASTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Naydes Viana de Barros Bastos
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 1351517, fls. 21/22), que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vila Velha

(nº 0000328-35.2014.8.08.0035), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em suas razões recursais (id nº 1351515), a agravante narra que, ao tomar conhecimento da execução fiscal, requereu, por meio de processo administrativo junto ao agravado (Processo nº 2019/36072), a retirada de seu nome do banco de dados tributários da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por não ser e nunca ter sido proprietária de nenhum imóvel no Município, o que teria sido acolhido pela Coordenação de Tributos Imobiliários, a qual efetuou a transferência do Proprietário e Responsável Tributário da inscrição pertinente de
Naides Viana de Barros Bastos
para
Tristão Comercial Participações S/A
. Todavia, alega que a Procuradoria Fiscal do Município não adotou nenhuma providência quanto ao feito executivo, que permanece em curso até a presente data.

Neste contexto, reitera que não é proprietária, nem possuidora, inexistindo relação direta com o imóvel, de modo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito de origem, o que prova por meio de certidão negativa de imóvel e certidão de ônus emitidas pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

Por meio da decisão de id 1247963, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Município, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume (id 1719797).

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Naydes Viana de Barros Bastos
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 1351517, fls. 21/22), que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Vila Velha

(nº 0000328-35.2014.8.08.0035), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em suas razões recursais (id nº 1351515), a agravante narra que, ao tomar conhecimento da execução fiscal, requereu, por meio de processo administrativo junto ao agravado (Processo nº 2019/36072), a retirada de seu nome do banco de dados tributários da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por não ser e nunca ter sido proprietária de nenhum imóvel no Município, o que teria sido acolhido pela Coordenação de Tributos Imobiliários, a qual efetuou a transferência do Proprietário e Responsável Tributário da inscrição pertinente de
Naides Viana de Barros Bastos
para
Tristão Comercial Participações S/A
. Todavia, alega que a Procuradoria Fiscal do Município não adotou nenhuma providência quanto ao feito executivo, que permanece em curso até a presente data.

Neste contexto, reitera que não é proprietária, nem possuidora, inexistindo relação direta com o imóvel, de modo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito de origem, o que prova por meio de certidão negativa de imóvel e certidão de ônus emitidas pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana visando a persecução de crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, relativo aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Sobre o tema, não é demais rememorar que o imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inc. I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional.

Por tal razão, nosso Código Tributário Nacional atribuiu a sujeição passiva de tal imposto àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta ou uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando em seu art. 34, que o “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Neste mesmo sentido, o Código Tributário Municipal de Vila Velha, em seu art. 142, preceitua que “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do bem imóvel, bem como o promitente comprador imitido na posse e os comodatários
”.

Na hipótese em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2008 a 2012, não é possível afirmar, categoricamente, que a agravante já não mais guardava qualquer relação de domínio em relação ao imóvel, pois o último registro na matrícula do imóvel em testilha se deu no ano de 1997, consistente na aquisição do terreno por
Tristão Comercial e Participações S/A
, na qual a agravante figura como anuente do negócio (id nº 1351517, fl. 16).

Neste particular, conforme noticiado pela Municipalidade (id nº 1351517, fl. 19), a área foi adquirida para construção de edificação em que uma ou mais unidades pertenceriam à executada, o que explicaria a sua condição de anuente do negócio jurídico.

Deveras, o conjunto probatório carreado aos autos corrobora com a versão do ente público, eis que na própria CDA consta a localização do imóvel como sendo um apartamento (apt nº 202), embora até hoje não tenha sido efetuado o devido registro da translação da propriedade.

Todavia, como o possuidor também é contribuinte do IPTU, forçoso convir que inexiste comprovação suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, eis que há fortes indícios de que a recorrente é possuidora do imóvel ou que, ao menos, o foi em determinada época.

Com efeito, é cediço que a “
dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Frisa-se à exaustão, o simples fato de não ser proprietária de nenhum imóvel no Município de Vila Velha, como reiteradamente afirma em seu recurso, não constitui óbice à cobrança do tributo em comento, eis que seu nome, assim como o de várias outras pessoas, consta no registro como anuente do negócio de compra e venda, de tal sorte que, ao que tudo indica, foi construído condomínio edilício no local, em relação ao qual os anuentes são atuais possuidores diretos dos apartamentos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
CORROBORA COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a agravante afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que não é proprietária, nem possuidora, inexistindo relação direta com o imóvel.

2)
Todavia, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2008 a 2012, não é possível afirmar, categoricamente, que a agravante já não mais guardava qualquer relação de domínio em relação ao imóvel, pois o último registro na matrícula do imóvel em testilha se deu no ano de 1997, consistente na aquisição do terreno por sociedade empresária, na qual a agravante figura como anuente do negócio.

3)
Como o possuidor também é contribuinte do IPTU, forçoso convir que inexiste comprovação suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, eis que há fortes indícios de que a recorrente é possuidora do imóvel ou que, ao menos, o foi em determinada época.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.